Tribunal: TJPA
Processo: 0801261-83.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801261-83.2023.8.14.0037

APELANTE: LUIZ GONZAGA VIANA FILHO

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BANCO SANTANDER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801261-83.2023.8.14.0037
RECORRENTE: LUIZ GONZAGA VIANA FILHO
RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, reconhecendo descontos indevidos em benefício previdenciário e fixando indenização moral em R$ 5.000,00.

II – A controvérsia recursal limita-se à verificação da adequação do valor arbitrado a título de dano moral, diante do pedido de majoração formulado pelo autor.

III – Comprovada a falha na prestação do serviço pela ausência de demonstração da contratação, configurado o dano moral decorrente de descontos indevidos em verba alimentar, nos termos do art. 14 do CDC.

IV – Mantém-se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, por se mostrar proporcional e alinhado aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

V – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801261-83.2023.8.14.0037
RECORRENTE: LUIZ GONZAGA VIANA FILHO
RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZ GONZAGA VIANA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: (i) condenar solidariamente os réus à restituição, em dobro, do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor, correspondente a R$ 11.895,74, totalizando R$ 23.791,48, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o prejuízo e juros pela taxa SELIC a contar da citação; (ii) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária desde a sentença e juros de mora desde a citação; e (iii) condenar os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a sentença reconheceu a responsabilidade das instituições financeiras e a ocorrência do dano moral; entretanto, o valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se irrisório diante da gravidade dos fatos; destaca que é pessoa idosa, com saúde debilitada, tendo ficado privado de verba alimentar essencial à sua subsistência, e pugna pela reforma da sentença exclusivamente para majorar a indenização por danos morais, requerendo que seja fixada em valor equivalente a dez vezes o montante indevidamente sacado, ou em patamar que este Tribunal entenda adequado.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS nas quais requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta pelo plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801261-83.2023.8.14.0037
RECORRENTE: LUIZ GONZAGA VIANA FILHO
RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, uma vez que o recorrente pretende a majoração da quantia arbitrada na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que restou incontroverso nos autos que o autor sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada pelas instituições financeiras demandadas.

Com efeito, verifica-se que as instituições rés não lograram demonstrar a regularidade da contratação supostamente firmada com o autor, limitando-se a apresentar documentos cuja autenticidade foi impugnada e que apresentavam divergências em relação às assinaturas.

Nesse contexto, considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e, consequentemente, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza ofensa aos direitos da personalidade do consumidor e configura dano moral indenizável, entendimento este amplamente consolidado na jurisprudência pátria.

Todavia, no que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser mantida a reparação do dano moral no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que tal montante se revela proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, o arbitramento do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

No presente caso, o magistrado de primeiro grau ponderou adequadamente tais critérios ao fixar a indenização em R$ 5.000,00, valor que se mostra compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

Ressalte-se, inclusive, que há precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará fixando indenizações em patamar igual ou até inferior ao arbitrado na sentença, em situações envolvendo descontos indevidos ou contratação bancária não comprovada, o que reforça a adequação do valor estabelecido no caso concreto.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL. ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) FIXADA NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001345-17.2018.8.14.0030 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023 )

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco PAN S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Cícera Miranda de Lima e negou provimento ao recurso do banco, reformando a sentença para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixar os juros moratórios desde o evento danoso e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se houve comprovação da relação contratual entre as partes; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; (v) avaliar a possibilidade de compensação dos valores supostamente recebidos pela autora; e (vi) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática fundamenta-se nos arts. 932, IV e V, "a", do CPC e 133 do RITJPA, em conformidade com a jurisprudência dominante, conforme Súmula 568 do STJ, sendo válida sua utilização.

Não há prova suficiente da regularidade do contrato, sendo inaplicável a simples alegação de assinatura a rogo desacompanhada da assinatura de testemunha e demais elementos probatórios, especialmente quando a autora é idosa e hipervulnerável, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A ausência de contrato e de engano justificável justifica a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário constitui dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é adequada e proporcional, considerando a idade, hipervulnerabilidade da autora e reiteração dos descontos indevidos, além do caráter pedagógico da condenação.

A compensação com valores supostamente recebidos depende de prova inequívoca do efetivo proveito da autora, o que não restou demonstrado nos autos.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em entendimento dominante do tribunal, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

A ausência de comprovação da relação contratual autoriza o reconhecimento da inexistência de vínculo e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo.

A compensação com valores supostamente creditados exige prova cabal do efetivo benefício auferido pelo consumidor.

Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV e V, “a”; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.861.036/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.09.2021 (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.05.2022; STJ, Súmulas 54 e 568.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800034-21.2019.8.14.0030 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025 )

Assim, não vislumbro qualquer motivo capaz de justificar a majoração da indenização fixada, razão pela qual deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 13/04/2026